Tribunal: TJPA
Processo: 0001495-25.2013.8.14.0013
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001495-25.2013.8.14.0013

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE CAPANEMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DENOMINAÇÃO DE BENS PÚBLICOS COM NOMES DE PESSOAS VIVAS. VIOLAÇÃO DO ART. 37,
CAPUT
E § 1º, DA CF/88 E DA LEI FEDERAL Nº 6.454/1977.

1.

Trata-se de reexame de sentença que condenou o Município de Capanema à retirada de todos os nomes de pessoas vivas da denominação de obras ou prédios públicos e declarou, de forma incidental, a inconstitucionalidade dos atos normativos que atribuíram tais denominações.

2.

Conforme consta nos autos, no âmbito do Procedimento Administrativo Preliminar nº 006/2012-MP/1ªPJCAP o Município de Capanema informou a existência de 11 (onze) prédios e logradouros denominados com o nome de pessoas vivas.

3.

Assim, resta incontroversa a violação do art. 37,
caput
e § 1º, da CF/88 e do estabelecido na Lei Federal nº 6.454/1977.

4.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA

NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Município de Capanema.

Em sua exordial (ID 780077) o
parquet
relatou que a partir do encaminhamento do Ofício nº 3594/2012-NAACIV pela Procuradoria da República no Estado do Pará, instaurou-se no âmbito da Promotoria de Justiça de Capanema o Procedimento Administrativo Preliminar nº 006/2012-MP/1ªPJCAP, destinado a apurar a conduta do Gestor Municipal Eslon de Aguiar Martins por conta da atribuição do nome de pessoas vivas a bens públicos, dentre os quais, o do seu próprio pai.

Em razão do descumprimento da Recomendação nº 02/2012-MP/PJCAP, o Ministério Público ajuizou a presente ação, requerendo liminarmente que fosse determinado ao Município de Capanema a substituição dos nomes de todos os bens públicos que contam com a denominação de nomes de pessoas vivas. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela antecipada e a procedência da ação.

O juízo
a quo
deferiu o pedido liminar (ID 780086) e, após o regular trâmite processual, proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado

e ratificando os termos da tutela antecipada concedida, a fim de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade dos atos normativos do Município de Capanema que denominaram obras ou prédios públicos com o nome de pessoas vivas e, consequentemente, determinar a sua retirada, no prazo de 60 (sessenta) dias (ID 780087).

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes (ID 780087), vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Procurador de Justiça da 10ª Procuradoria de Justiça Cível absteve-se de intervir nos autos por ser prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações individuais ou coletivas, propostas ou não por membro da Instituição (ID 6676332).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço da Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida (Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
).

A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à determinação imposta ao Município de Capanema de
retirada de todos os nomes de pessoas vivas da denominação de obras ou prédios públicos, e da declaração, incidental, da inconstitucionalidade dos atos normativos que atribuíram tais denominações.

Conforme consta nos autos, no âmbito do Procedimento Administrativo Preliminar nº 006/2012-MP/1ªPJCAP o Município de Capanema informou, por meio do Ofício nº 0029/2013-GABP, a existência de 11 (onze) prédios e logradouros denominados com o nome de pessoas vivas (ID 780079 - Págs. 9 a 11).

Ademais, o Município mencionou no referido documento que ainda estava concluindo o levantamento de dados sobre a existência de outros bens públicos que receberam denominação de nomes de pessoas vivas.

Registre-se que o ato administrativo que denomina prédios e bens públicos com nomes de pessoas vivas fere o art. 37, § 1º, da Constituição Federal, que proíbe a indicação de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos no que se refere à publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos.

A matéria também é disciplinada pela Lei Federal nº 6.454/1977, que estabelece:

Art. 1º É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta. (Redação dada pela Lei nº 12.781, de 2013)

Art. 2º É igualmente vedada a inscrição dos nomes de autoridades ou administradores em placas indicadores de obras ou em veículo de propriedade ou a serviço da Administração Pública direta ou indireta.

Tal regra visa obstar a utilização dos recursos públicos para promoção pessoal de indivíduos, inclusive com o objetivo de angariar popularidade política, uma vez que o uso dos instrumentos do Estado para beneficiar particulares, desviando do interesse e da finalidade pública, representa afronta visível à moralidade administrativa, à impessoalidade, e à regular forma de publicidade no âmbito da Administração Pública (art. 37,
caput
, da Lei Maior).

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – USO DE NOME DE PESSOA VIVA PARA DENOMINAR BENS PÚBLICOS - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA – VEDAÇÃO NO ART. 37, § 1º, DA CF E NA LEI FEDERAL Nº 6.454/77 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 37 da Constituição Federal consagra a impessoalidade e a isonomia como princípios da administração pública, vedando a promoção pessoal, expressamente, ao dispor em seu § 1º que “A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”. 2. Logo, é incompatível com os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia a designação de obras e logradouros públicos com nome de pessoas vivas, pois tal ato implica promoção pessoal que não atende ao interesse público. 3. Hipótese em que tem incidência, também, a Lei federal nº 6.454/77, que proíbe “em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta" (TJ-MT - AC: 00007431820148110008 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 79, § 2º, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CHAPADA. DENOMINAÇÃO DE BENS, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. NOME DE PESSOA VIVA. IMPESSOALIDADE. MORALIDADE. PUBLICIDADE. AFRONTA. ART. 19, CAPUT E § 1º, DA CE/89. ART. 37, CAPUT E § 1º, DA CF/88.1. Art. 79, § 2º, I, da Lei Orgânica do Município de Chapada, que autoriza o uso do nome de pessoas vivas para denominar bens e serviços públicos, incluindo imóveis, ruas, bairros, praças, estradas, avenidas, prédios e obras (TJ-RS - ADI: 70084895390 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/09/2021)

Assim, não merece reparos o
decisum
que condenou o Município de Capanema à retirada de todos os nomes de pessoas vivas da denominação de obras ou prédios públicos e declarou, de forma incidental, a inconstitucionalidade dos atos normativos que atribuíram tais denominações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Súmula nº 490: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Belém, 29/08/2023